Tribunal: TJDFT
Processo: 0710059-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXAME MÉDICO. ART. 300 DO CPC. MULTA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO.
I – Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar à ré autorizar e custear o exame PET CT prescrito à autora, paciente em tratamento de câncer, devido à gravidade e à progressão da doença.
II – O prazo para cumprimento da obrigação não foi exíguo, observado que a prescrição do exame foi com urgência, inclusive a guia de autorização já foi expedida.
III – O valor da multa fixado pelo Juízo a quo não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa à autora pois está compatível com o valor da obrigação de fazer, cumprindo sua finalidade inibitória. Mantida a r. decisão agravada.
IV - Agravo de instrumento desprovido.